Tribunal: TJPA
Processo: 0025821-05.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9684 - Esbulho possessório (art. 161
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025821-05.2015.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0025821-05.2015.8.14.0005

RECORRENTE/RECORRIDO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA

RECORRIDO/RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COMUNIDADES QUILOMBOLAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E EMISSÃO DE TÍTULO DEFINITIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA e recurso adesivo interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada para compelir o ITERPA à conclusão do processo administrativo nº 2007/303143, referente à regularização fundiária das comunidades quilombolas de Maripi, Tauerá, Taperú, Buiuçú e Turú, no Município de Porto de Moz/PA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo obrigação de fazer consistente na finalização do referido processo, sem, contudo, determinar a emissão do título de domínio coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em ilegalidade ao impor ao ITERPA a obrigação de concluir processo administrativo fundiário em curso desde 2007, considerado complexo e controverso; (ii) estabelecer se a omissão judicial quanto à emissão do título de reconhecimento de domínio coletivo violou o direito fundamental das comunidades quilombolas ao território tradicionalmente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão do ITERPA na conclusão do processo administrativo, por período superior a 15 anos, caracteriza mora administrativa injustificada, violando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

4.

A atuação judicial não invadiu competência administrativa, limitando-se a assegurar o direito constitucional à resposta estatal dentro de prazo razoável, mediante a determinação de conclusão de procedimento já instruído.

5.

A alegada complexidade técnica e a existência de conflitos locais não justificam a paralisação do processo administrativo, tampouco afastam a obrigação estatal de decidir tempestivamente.

6.

A Constituição Federal (art. 68 do ADCT) e a Constituição Estadual do Pará (art. 322) reconhecem aos remanescentes de quilombos o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas, impondo ao Estado o dever de emitir os respectivos títulos.

7.

Todos os requisitos legais para a titulação já se encontram preenchidos nos autos, inclusive laudos antropológicos, certificação da Fundação Palmares e delimitação fundiária, afastando qualquer margem de discricionariedade administrativa quanto à emissão do título coletivo.

8.

A titulação é medida indispensável à efetividade dos direitos fundamentais das comunidades quilombolas, não podendo ser postergada indefinidamente sob argumentos genéricos de viabilidade técnica ou conflito possessório.

9.

O Judiciário, ao determinar a emissão do título de domínio, exerce o controle de legalidade e efetividade dos direitos fundamentais, diante da inércia administrativa comprovada, conforme precedentes da jurisprudência pátria e o parecer do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido (ITERPA) e recurso provido (Defensoria Pública do Estado do Pará).

Tese de julgamento
:

1.

A omissão estatal na conclusão de processo administrativo de regularização fundiária quilombola iniciado há mais de 15 anos configura violação ao direito fundamental à razoável duração do processo e autoriza a atuação jurisdicional.

2.

Estando presentes todos os requisitos legais e técnicos para a titulação definitiva de terras tradicionalmente ocupadas por comunidades quilombolas, impõe-se ao Estado o dever de emitir o título de reconhecimento de domínio coletivo.

3.

A atuação judicial que determina a emissão de título fundiário, diante da omissão administrativa, não representa ingerência indevida na esfera do Executivo, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional de proteção aos direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; ADCT, art. 68; Constituição do Estado do Pará, art. 322; CPC, arts. 1.012, §1º, V, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 1005020-75.2019.4.01.3701, Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STF, ADI 3239; TRF-1, REOMS 0001626-84.2013.4.01.3605, Rel. Des. Fed. Jiraír Aram Meguerian, j. 23.07.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos

por
Instituto de Terras do Pará – ITERPA
e pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
ITERPA
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo da
Defensoria Pública,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Instituto de Terras do Pará - ITERPA
e pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Altamira, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados.

Historiando os fatos, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o ITERPA vinha sendo omisso na conclusão do processo administrativo n.º 2007/303143, referente à regularização fundiária das terras tradicionalmente ocupadas pelas Comunidades Remanescentes de Quilombos de Maripi, Tauerá, Taperú, Buiuçú e Turú, no Município de Porto de Moz/PA.

A petição inicial foi instruída com diversos documentos, dentre os quais se destacam requerimentos de associações quilombolas, relatórios técnicos do ITERPA, laudos socioeconômicos e antropólogicos, documentos cartorários e manifestações contrárias ao processo de titulação por parte de associações de agricultores e da Prefeitura Municipal de Porto de Moz.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da seguinte sentença (ID 22876983), nos seguintes termos:

“Dito isto, com base em toda a fundamentação exposta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO a medida liminar mantida em parte pelo juízo
ad quem
e JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos constantes da inicial para, CONDENAR o requerido em obrigação de fazer consistente na conclusão do processo administrativo 2007/303143, devendo para tanto deverá juntar ao mesmo os seguintes documentos que se encontram no presente feito:
i)
o Laudo da perícia antropológica lançado no id 85854569 - Pág. 1 até 85854577 - Pág. 103;
ii)
a Portaria n. 179 de 14 de agosto de 2023 da Fundação Nacional Cultural Palmares, publicada no diário Oficial de União – Seção 1, página 34, em 18/08/2023, da Fundação Nacional Cultural Palmares (id 100439087 - Pág. 2);
iii)
a Certidão de Autodefinição nº 0266945/2023/CP02DPA/DPA/PR do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro – Fundação Cultural Palmares (id 100441438 - Pág. 1), documentos estes que passarão a integrar o citado processo, devendo proceder o que mais se fizer necessário, com previsão e liberação de recursos orçamentários suficientes para tanto. Fixo prazo de 02 (dois) meses para o cumprimento da obrigação de fazer, após o trânsito em julgado, com previsão de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da responsabilização dos gestores no âmbito civil, criminal, administrativo e sob a lei de improbidade, devendo ser intimado pessoalmente o Ilustríssimo Senhor Presidente do ITERPA e do Procurador Geral do Estado do Pará, no momento do cumprimento do julgado. Condeno o requerido AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, no importe de 20% sobre o valor da causa, os quais deverão ser revertidos diretamente em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05, e depositados na conta corrente nº 182900-9, agência nº 015, do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ (banco nº 037), consequentes a resolução do mérito (conforme e em razão do §2º do artigo 85 do CPC).”

Inconformado com a sentença, o ITERPA interpôs recurso de apelação (ID 22877011). Nas razões recursais, alegando, em síntese, a existência de vícios materiais e jurídicos na sentença. Sustenta, em sua peça recursal, que a autarquia fundiária jamais permaneceu inerte ou omissa no cumprimento de suas atribuições, tampouco descumpriu deliberadamente qualquer obrigação legal. Ao contrário, defende que a não conclusão do processo administrativo decorre da existência de conflitos fundiários complexos na área em questão, destacando a ocupação por terceiros não pertencentes à comunidade quilombola, a recusa de alguns ocupantes à titulação coletiva e até mesmo a oposição do poder público municipal.

O apelante assevera que não é possível ao Poder Judiciário determinar, de forma compulsória, a conclusão de processo administrativo que depende de condições técnicas e territoriais que ainda não foram plenamente satisfeitas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. Argumenta que a imposição judicial de obrigação de fazer, nas circunstâncias fáticas do caso, representaria ingerência indevida no mérito administrativo, uma vez que compete exclusivamente à autarquia fundiária avaliar a viabilidade técnica da continuidade e eventual conclusão do procedimento.

Sustenta, ainda, que o pedido formulado na ação objetiva não apenas a finalização do processo administrativo, mas sim a outorga do título de reconhecimento quilombola, ato que extrapola a competência do ITERPA e depende de manifestação formal do Chefe do Poder Executivo Estadual. Por conseguinte, aduz que eventual reforma da sentença para impor obrigação nesse sentido configuraria violação à legalidade e à competência administrativa.

Enfatiza, ademais, que os prazos previstos na Instrução Normativa nº 02/1999, apontados pela sentença como fundamento para o reconhecimento de suposta mora da Administração, são apenas orientativos e não vinculam o juízo administrativo, notadamente em contextos de alta complexidade como o presente. Afirmou, ainda, que a autarquia tem atuado com maior ênfase na regularização fundiária quilombola do país, tendo reconhecido mais de 70 territórios, e que não é cabível atribuir-lhe inércia ou omissão.

Ao final, requer o apelante a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com o afastamento da obrigação de fazer imposta, por considerar tecnicamente inviável a imposição judicial de conclusão do processo administrativo nº 2007/303143, diante do cenário fático de indefinições territoriais e conflitos sociais não solucionados.

Na sequência, a Defensoria Pública do Estado do Pará também interpôs recurso adesivo à apelação (ID 22877018). Nas razões recursais, sustenta, inicialmente, que a sentença incorreu em manifesta nulidade ao reduzir a área pretendida pelas comunidades quilombolas com base em proposta de conciliação apresentada pelas próprias comunidades no ano de 2015, que visava exclusivamente à obtenção de uma solução imediata naquele momento. A proposta, todavia, não se consolidou em acordo formal nem gerou qualquer efeito jurídico, sendo indevido que, quase uma década depois, a sentença tenha acolhido referida redução como parâmetro decisório. Alega, portanto, que a área originalmente postulada de 21.652,7295 hectares deve ser reconhecida, com eventuais reduções subsidiárias apenas nos limites de 15.575,8386 ha ou 12.366,664 ha, caso se entenda pela exclusão de áreas específicas.

Argumenta, ainda, que a imposição de prazo de cumprimento da obrigação de fazer apenas após o trânsito em julgado configura violação à regra do art. 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, que excepciona o efeito suspensivo das apelações nos casos de sentenças que confirmam tutela provisória. No entender da recorrente, a própria sentença reconheceu de forma reiterada os prejuízos causados pela mora excessiva do ITERPA e os riscos sociais decorrentes da indefinição fundiária, o que justificaria a exigibilidade imediata da obrigação imposta. Requer, por conseguinte, que se determine o cumprimento da decisão independentemente do trânsito em julgado, possibilitando, inclusive, a utilização do cumprimento provisório de sentença.

A apelação adesiva também sustenta que a omissão judicial quanto à imposição da titulação definitiva das terras quilombolas representa violação ao ordenamento constitucional e legal. Invoca, como fundamento normativo, o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, o art. 322 da Constituição Estadual do Pará, a Lei Estadual nº 6.165/98, o Decreto Federal nº 4.887/2003, a Instrução Normativa nº 02/99 do ITERPA, bem como os compromissos assumidos pelo Brasil no plano internacional, especialmente a Convenção 169 da OIT.

Segundo a Defensoria, todos os requisitos legais e constitucionais para a titulação já se encontram devidamente preenchidos nos autos, inclusive com a existência de laudo antropológico, certificação da Fundação Palmares, mapa e memorial descritivo da área. Assim, não subsiste margem de discricionariedade ao ITERPA, uma vez que a legislação impõe a expedição do título após a conclusão do processo de reconhecimento. A ausência de tal comando judicial, no entender da apelante, perpetua a situação de violação de direitos fundamentais das comunidades tradicionais e afronta precedentes dos Tribunais Superiores e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Por fim, a Defensoria Pública requer, além da majoração da área e da retirada da cláusula de trânsito em julgado como condição para cumprimento, que o Egrégio Tribunal reforme a sentença para que esta passe a condenar o ITERPA à conclusão do processo administrativo nº 2007/303143, com a consequente emissão do título de domínio coletivo em favor das Comunidades Remanescentes de Quilombos de Maripi, Tauerá, Taperú, Buiuçú e Turú, no Município de Porto de Moz – PA.

Em contrarrazões (ID 22877022), o ITERPA defendeu a manutenção da sentença, argumentando, novamente, que o Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública para decidir sobre o mérito de processo administrativo complexo e que depende de múltiplos fatores sociais, técnicos e políticos. Destacou a atuação histórica da autarquia em prol das comunidades quilombolas e apontou a necessidade de atuação conjunta com outros órgãos e atores sociais.

A Defensoria Pública, em suas contrarrazões ao recurso de apelação do ITERPA (ID 22877019), refutou os argumentos apresentados, reafirmando a legitimidade da ação civil pública, a urgência da regularização fundiária e a responsabilidade do ITERPA pela morosidade processual. Sustentou que o juízo não interferiu no mérito administrativo, mas apenas impôs a conclusão do processo, já excessivamente atrasado, para garantir a efetividade de direitos fundamentais.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer (ID 25135572), opinou pelo conhecimento do recurso de apelação do ITERPA, mas pelo seu desprovimento; e pelo conhecimento e provimento do recurso adesivo da Defensoria Pública, para que seja determinada a emissão do Título de Reconhecimento de Domínio às comunidades quilombolas.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, impondo ao ITERPA a obrigação de concluir o processo administrativo de regularização fundiária das comunidades quilombolas, sem, contudo, determinar a emissão do título de domínio coletivo.

Quanto ao recurso do ITERPA, não merece acolhida. A sentença não incorreu em usurpação de competência administrativa, mas apenas impôs à autarquia a conclusão de processo administrativo iniciado em 2007 e paralisado há quase duas décadas, cuja morosidade é patente nos autos.

Vejamos o entendimento da jurisprudência pátria nos presentes casos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. TRANSCURSO DE MAIS DE 30 ANOS SEM A CONCLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo INCRA em face de sentença que determinou à Ré que analise e decida definitivamente o processo administrativo de regularização fundiária n. 56418.000361/2009-55, no prazo de 90 dias corridos, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês de atraso, bem como seja condenada ao pagamento de R$ 20 .000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte de que a demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário com a determinação de prazo razoável para fazê-lo, à luz do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Constitucional e na Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (AMS 1010676-43.2019.4 .01.3400, Desembargador Federal JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 Primeira Turma, PJe 14/12/2020). Entre outros julgados, no mesmo sentido: REOMS 0001626-84.2013 .4.01.3605, Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - Sexta Turma, PJe 23/07/2020 e AMS 1001609-25.2018 .4.01.4100, Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - Sexta Turma, PJe 17/03/2021. 3. Na análise de processos administrativos, de um modo geral, o critério cronológico, que é o que vem sendo comumente adotado, apresenta-se como razoável, pois, não podendo a Administração examinar e decidir tudo a tempo e modo, deve-se observar essa ordem, o que assegura, tanto quanto possível, um mínimo de certeza e previsibilidade. Há casos, contudo, em que o prazo considerado como razoável já foi há muito extrapolado pelo órgão responsável, não se podendo admitir que a parte espere indefinidamente a sua resolução, se for possível fazê-lo em tempo hábil. 4. No que diz respeito à condenação por danos morais, segundo entendimento desta Sexta Turma, o dano moral é aquele que decorre de violação a direitos da personalidade. Estes, por sua vez, são todos aqueles ínsitos à dignidade da pessoa humana, um dos pilares da República, previsto no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal. A exemplo, tem-se o direito à honra, à imagem, à boa-fama, à integridade física e psíquica, entre tantos outros (AC 0036261-61 .2012.4.01.3400, Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAM, Sexta Turma, e-DJF1 de 11 .04.2017) 5. No caso, o constrangimento sofrido na tentativa de regularização fundiária por mais de 30 anos, sem justa causa, configurando responsabilidade do Réu, afigura-se devida a condenação em danos morais. 6. Correta, portanto, a sentença, uma vez que o requerimento formulado, inicialmente em 22/07/1981, estava pendente de apreciação no órgão responsável. 7. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso da parte apelante, devendo-se manter os honorários conforme fixados na sentença. 8. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 10050207520194013701, Relator: Desembargador Federal JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 07/06/2022 PAG PJe 07/06/2022 PAG)

Com efeito, a atuação do Judiciário, no presente caso, configura exercício legítimo de sua função constitucional de tutela dos direitos fundamentais, especialmente quando demonstrada de forma inconteste a omissão administrativa que compromete a eficácia de normas protetivas de grupos historicamente vulnerabilizados.

A inércia estatal em contexto de direitos fundamentais, como o direito das comunidades quilombolas à terra tradicionalmente ocupada, autoriza a intervenção do Judiciário para assegurar a razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A decisão recorrida não impôs resultado ao processo administrativo, mas determinou sua conclusão, com base em provas já constantes dos autos e elementos técnicos já produzidos, inclusive laudo antropológico, portaria da Fundação Palmares e certidão de autodefinição.

A alegação de complexidade fática, com presença de ocupantes não reconhecidos como quilombolas e divergência de entes locais, não pode ser invocada como escudo para a omissão da Administração.

Embora a lei não fixe prazo determinado para o término da instrução, é obvio que esta não pode se estender por tempo indeterminado. Eventuais prorrogações são admitidas quando justificadas, o que não é o caso, já que ficou demonstrado que o feito já se arrasta por quase 20 anos.

Eventuais problemas não desconstituem o direito que os autores (assistidos pela Defensoria Pública) têm de ver seu requerimento analisado e decidido, se não no prazo normativo, ao menos num prazo razoável.

A regularização fundiária quilombola, embora desafiadora, é um dever imposto pela Constituição Federal (art. 68 do ADCT) e pela Convenção nº 169 da OIT, não se podendo admitir que conflitos fundiários paralisem indefinidamente a garantia de direitos fundamentais.

O parecer do Ministério Público é enfático ao reconhecer a omissão estatal e a razoabilidade da determinação judicial, razão pela qual acompanho integralmente sua manifestação pelo desprovimento do apelo do ITERPA.

Já o recurso adesivo da Defensoria Pública merece provimento.

Acerca dos direitos das comunidades remanescentes Quilombos, a Constituições Federal e a Estadual assim dispõem:

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 68, ADCT:

Art. 68 – Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Já a Constituição do Estado do Pará:

Art. 322 - Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos no prazo de um ano, após promulgada esta Constituição.

A sentença, embora correta ao compelir o ITERPA à conclusão do processo, limitou-se a determinar o trâmite procedimental, sem assegurar a efetivação do direito material reconhecido, qual seja, a titulação da terra.

Conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 3239, o art. 68 do ADCT, que garante aos remanescentes de quilombos a propriedade de suas terras ocupadas, é norma dotada de eficácia plena e imediata, ou seja, sua não efetivação no plano da realidade fragiliza o caráter de imperatividade das normas constitucionais bem assim da máxima efetividade das normas implementadoras de direitos fundamentais , na medida em que o não atendimento de seus preceitos corresponde a uma forma oblíqua de descumprimento ao que neles se dispôs.

Os autos demonstram, de forma inequívoca, que todos os requisitos legais para o reconhecimento do domínio coletivo já foram preenchidos.

O processo administrativo contém laudos técnicos conclusivos, e a identidade étnico-cultural das comunidades foi reconhecida por órgãos competentes. Diante disso, a mera conclusão do processo sem a correspondente emissão do título perpetuaria a situação de insegurança jurídica.

A jurisprudência constitucional consolidou-se no sentido de que os direitos fundamentais não se submetem a condicionamentos discricionários da Administração, sobretudo quando já demonstrada a presença de todos os requisitos legais e técnicos para sua efetivação. A resistência injustificada em emitir o título coletivo de domínio — ainda que sob a alegação de entraves administrativos, divergência entre entes federativos ou conflitos possessórios — não se sustenta frente ao dever jurídico de atuação célere e eficaz do Estado na implementação dos direitos das comunidades quilombolas. O decurso de mais de uma década sem a emissão do título, mesmo diante de elementos probatórios robustos e inequívocos, configura violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da efetividade dos direitos fundamentais.

Ademais, importa ressaltar que o processo administrativo não pode ser compreendido como um fim em si mesmo, mas sim como um instrumento para a concretização de direitos. Uma vez demonstrado nos autos que o procedimento de regularização está instruído com os elementos exigidos normativamente — como laudo antropológico reconhecendo o território tradicional, autodefinição da comunidade validada por órgão competente, portaria de reconhecimento da Fundação Palmares e ausência de óbices técnicos — não há fundamento jurídico plausível que justifique a omissão quanto à etapa conclusiva e vinculada da titulação. O Judiciário, ao determinar a emissão do título, atua em estrita observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição), e não em substituição à função administrativa, que, por sua inércia, tornou-se incompatível com a garantia de direitos fundamentais.

É imperioso, ainda, reconhecer que a demora no reconhecimento formal do território tradicionalmente ocupado submete as comunidades quilombolas a uma situação prolongada de vulnerabilidade, precariedade e insegurança jurídica, favorecendo, inclusive, a perpetuação de conflitos fundiários, grilagem e violações sistemáticas de direitos sociais e culturais. A titulação da terra, nesse sentido, é medida essencial para garantir não apenas a posse, mas também a proteção integral da identidade cultural, da reprodução social e da sustentabilidade econômica das comunidades, em conformidade com os princípios da função social da propriedade e da justiça agrária.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a emissão do Título de Reconhecimento de Domínio é medida que se impõe para dar eficácia plena aos direitos fundamentais envolvidos.

Nesse cenário, a procedência do recurso adesivo da Defensoria Pública se impõe como medida juridicamente adequada e moralmente indispensável para restaurar a integralidade dos direitos das comunidades quilombolas, assegurando-lhes não apenas o reconhecimento abstrato de sua condição étnico-cultural, mas também a formalização do direito territorial que lhes é assegurado por normas de hierarquia constitucional e supralegal. Negar-lhes o título, após décadas de comprovação documental, técnica e jurídica de sua legitimidade, seria corroborar com a omissão estatal e frustrar os compromissos constitucionais e internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso adesivo, com a consequente determinação de emissão do título coletivo de domínio em favor das comunidades quilombolas, como único meio capaz de assegurar a eficácia plena do direito fundamental à terra tradicionalmente ocupada, restaurando a justiça material e reafirmando o compromisso do Estado com a dignidade, a igualdade e a inclusão.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do ITERPA, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo da Defensoria Pública do Estado do Pará, para determinar que o ITERPA conclua o processo administrativo n.º 2007/303143 com a emissão do correspondente Título de Reconhecimento de Domínio Coletivo em favor das comunidades quilombolas de Maripi, Tauerá, Taperú, Buiuçú e Turú, no prazo de 60 (sessenta) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária já fixada na sentença.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025